Tribunal: STF
Processo: ARE 1582159
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO
JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADDA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 3.10.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pela agravante. Manteve-se sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, que, em 12.4.2024, condenou a agravante, com corréus, pelo crime de tráfico de drogas. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida. Fundadas suspeitas – Réus presos em estado de flagrância – Ocorrência – Licitude das provas – Reconhecimento. Mandado de busca e apreensão – Crime permanente – Desnecessidade – Licitude das provas – Reconhecimento. Pena – Reincidência certificada que autoriza a exasperação das penas de um dos réus – Fração consentânea. 
Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressivas quantidades de drogas, de variadas naturezas, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita pelos réus e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa – Condenação definitiva ostentada por um dos réus que impede seja contemplado com a benesse da lei especial – Processo em andamento – Claro indicativo da dedicação do réu a atividade criminosa – Benesse da lei especial – Aplicação – Impossibilidade – Precedente do C. STJ. 
Conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos – 'Quantum' das penas que 'de per si' inviabiliza a substituição, a par das peculiaridades do caso e da hediondez do delito, que não se coadunam com a natureza das penas alternativas, ademais insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis. 
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de droga, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, alinhada à dedicação do corréu ao ofício criminoso e a condenação definitiva por ele ostentada – Regime prisional semiaberto – Benévolo em relação aos demais acusados – Adequação – Impossibilidade ante a resignação ministerial. 
Apelos defensivos improvidos, rejeitadas as preliminares” (fl. 2, e-doc. 523).
 
Embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 7.11.2024 (e-doc. 532).
 
2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. IV, X, XI, XV, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
 
Afirmou ser “incontroverso o manejo de fundamentação lastreada em elementos não comprovados em contraditório judicial, patente, assim, a contradição ao disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF” (fl. 4, e-doc. 542).
 
Salientou que “a fundamentação utilizada (...) para afastar a garantia constitucional da presunção de inocência é ilegal, a teor do disposto no artigo 5º, inciso LVI, da CF, haja vista que a fundamentação utilizada é fruto das diligências ilegais realizadas pela polícia militar” (fl. 5, e-doc. 542).
 
Asseverou estar “comprovado que os policiais não dispunham da necessária fundada suspeita para proceder à revista domiciliar. Nesse âmbito, os policiais deixaram bem claro que foram ao local unicamente em razão de uma denúncia anônima, a qual, como é notório, não justifica a abordagem, revista pessoal, ou ainda, a busca domiciliar” (fl. 5, e-doc. 542).
 
Argumentou que se “ampara a presunção da existência de fundada suspeita na alegação de fuga do corréu [L C S M] para o interior do imóvel. [C]umpre atentar que [esse] corréu (...), desde o primeiro momento em que foi ouvido, negou veementemente que tenha empreendido fuga quando da abordagem policial. De qualquer forma, a simples alegação de que alguém teria adentrado um imóvel, per si, não justifica a sua abordagem e revista” (fl. 6, e-doc. 542).
 
Sustentou que “a autoridade policial não comprovou que teria autorização [da agravante] para o ingresso na moradia, sendo certo, que as regras da experiência e do senso comum, diga-se, aliada à situação dirimida nos autos, notadamente, a existência de denúncia anônima, evidencia que a busca domiciliar ocorreu sem qualquer autorização do morador” (fl. 14, e-doc. 542).
 
Defendeu que “o Acórdão erigido pelo TJSP foi lastreado, essencialmente, nos depoimentos apresentados pelos policiais militares, os quais, entretanto, não justificam a presunção erigida no sentido de que [a agravante] pudesse ter aderido psicologicamente à prática da conduta delitiva. No caso em concreto
tem-se que os policiais militares não apresentaram elementos idôneos que pudessem lastrear a opção condenatória” (fl. 20, e-doc. 542).
 
Ressaltou que “os policiais não informaram os direitos constitucionais dos acusados quando do suposto interrogatório informal, nesse âmbito, perfeitamente aferível que a suposta confissão sub-reptícia é elemento inidôneo de prova, bem como, as subsequentes a teor do disposto no artigo 157 do CPP e artigo 5º LVI da CF” (fl. 21, e-doc. 542).
 
Concluiu que “a quantidade de droga não é elemento idôneo para justificar o afastamento da benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Nesse sentido, tem-se o tema 712 do STF. [Anotou também que] processos em curso não são fundamento idôneo, à luz do disposto no tema 1.139 do STJ e artigo 5º, inciso LVII, da CF” (fl. 23, e-doc. 542).
 
Pediu que “se corrijam as injustiças a que está sujeita a recorrente, notadamente para se proceder a decretação do ‘non liquet’ em seu favor. (...) Acaso não seja decretada a absolvição, requer que as questões periféricas atinentes à dosimetria da pena e fixação de regime inicial de cumprimento de pena sejam analisas e acolhidas, especialmente, para se aplicar o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 na sua fração máxima, bem como, estabelecer o regime inicial aberto, convertendo-se a pena corporal em restritiva de direitos. (...) De se concluir que, eventual limitação processual ao conhecimento ou processamento do recurso, per si, não mais justifica que se deixe de analisar da ocorrência de eventual constrangimento ilegal, inclusive, para fins de se conceder ordem de Habeas Corpus de Ofício” (fl. 25, e-doc. 542).
 
3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 561).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante ressalta que “a menção genérica ao Tema 660, per si, não é fundamentação idônea para negar seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 566).
 
Afirma que “a superação do Tema 339 é medida que se impõe nos presentes autos na exata medida que restou induvidoso que não se apresentou fundamentação idônea que justificasse a prolação do [acórdão recorrido]” (fl. 3, e-doc. 566).
 
Assevera que “a fundamentação empregada é suficiente para o conhecimento das questões controvertidas, as quais lastreiam-se em posicionamentos firmados pelas instâncias superiores, nesse contexto, perfeitamente aferível que o disposto no artigo 1.029 do CPC e na Súmula 284 do STF não amparam a opção adotada de se negar seguimento ao recurso” (fl. 4,
e-doc. 566).
 
Explica que “a questão não é fático-probatória, trata-se de se readequar interpretação do TJSP realizada em desalinho com o posicionamento firmado pelas instâncias superiores (revaloração)” (fl. 5, e-doc. 566).
 
Defende que, “em sede de Embargos de Declaração, prequestionou-se a matéria” (fl. 6, e-doc. 566)
 
Repete os pedidos apresentados no recurso extraordinário (fl. 30,
e-doc. 566).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. No presente agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, dos incs. IV, X, XI, XV, XLVI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.
 
Pede-se a reforma do acórdão recorrido para: a) anular a condenação da agravante, sob alegação de ilicitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas e de nulidade das provas apreendidas pelos policiais;
b) absolver a agravante, pelo argumento de ausência de provas suficientes para sua condenação; c) revisar a dosimetria da pena, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) em seu patamar máximo, com alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
 
6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à agravante.
 
7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, ressaltando a ausência de ofensa constitucional direta e a incidência das Súmulas n. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 561).
 
Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.
 
8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
 de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
 
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
 art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).
 
9. Em 12.4.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, no Processo n. 1500260-02.2023.8.26.0550, considerou válidas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais e condenou a agravante, com corréus, pelo crime de tráfico de drogas. A agravante foi condenada às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, nestes termos:
“Consta que o local indicado na denúncia já era conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e, na ocasião dos fatos, moradora das imediações deu conta de seu inconformismo com a intensa atividade ilícita aos Policiais Militares que estavam em patrulhamento, por isto iniciada diligência a fim de apurar a veracidade do alegado. Quando os Policiais Militares se aproximaram do local, o Acusado [L C S M], que se encontrava defronte ao portão, buscou ingressar rapidamente no imóvel, jogando na calçada uma pochete em que acondicionadas setenta e nove porções de maconha e a quantia de R$ 160,00 em cédulas de diversos valores.
Diante destas circunstâncias, emprestando idoneidade à denúncia e ensejando fundada suspeita do comércio ilícito, foi o Acusado alcançado e detido, ainda na garagem do imóvel, então admitindo que junto com [a agravante, os corréus A K G S e
L A C] e os dois adolescentes, que estavam no interior do imóvel, realizavam a venda de entorpecentes e que o dinheiro apreendido naquela pochete decorria da venda de maconha, naquela data. Os coacusados e adolescentes estavam em um dos cômodos da moradia e também admitiram que utilizavam o local para o comércio das substâncias ilícitas, que mantinham em bolsas, em um quarto, apreendendo-se seis tijolos de maconha, microtubos com cocaína, pedras de crack e porções de maconha, bem como a quantia em dinheiro de R$ 1.092,00, decorrente da venda dos entorpecentes durante a semana, como também 07 (sete) projéteis calibre 12 íntegros, recebidos como forma de pagamento de cocaína, por isto a prisão em flagrante. (...)
Assim, a apreensão do entorpecente e das munições não decorreu diretamente de denúncia anônima, mas de diligência iniciada a partir dela, cuja idoneidade foi confirmada, compondo indícios substanciosos da prática dos delitos, de natureza permanente, em que o estado flagrancial se protrai no tempo, exigindo, nas circunstâncias, a imediata ação policial, com a busca e a apreensão realizadas, não se verificando, portanto, as apontadas ilicitudes” (fls. 6-8, e-doc. 390).
 
10. Em 3.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500260-02.2023.8.26.0550, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da agravante. Manteve-se a condenação proferida na sentença condenatória, assentando-se a licitude das buscas pessoal e domiciliar realizadas e da atuação dos policiais na espécie vertente, nestes termos:
“As diligências policiais encetadas, que levaram à prisão em flagrante delito dos denunciados, viram-se emoldurar em informes previamente recebidos dando conta das ilícitas atividades protagonizadas por eles. Os agentes da lei, endereço em mãos, acorreram para o local, lá divisando um dos acusados, L. C. S. M, no exato momento em que dispensou pochete, em cujo interior havia drogas, para empreender fuga, ingressando no imóvel, cujas portas estavam abertas, onde localizados os demais denunciados e apreendido mais das ilícitas substâncias, cujo odor se fazia sentir, da ação resultado o regular flagrante.
Não se há falar em ilicitude das provas, oriundas, vale realçar, de diligência policial bem sucedida, em observância à legislação pátria pertinente. Aliás, o crime permanente prescinde de expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio para fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo, apreendendo a substância ilícita. (...)
Ainda que assim não fosse, não se pode perder de vista o fato de que os policiais ingressaram na residência como decorrência natural das diligências encetadas, suspeitas as atitudes presenciadas; não há desconsiderar que, consoante gizado pelos agentes da lei, a propriedade trazia as portas abertas e de seu interior se podia sentir o odor exalado pelas ilícitas substâncias” (fls. 4-5, e-doc. 523).
 
11. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal no corréu L C S M e ingressaram na residência onde estava a agravante e outros corréus somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Foram encontrados, nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes, “79 invólucros contendo (...) tetraidrocanabinol, totalizando peso líquido aproximado de 193 gramas, (...) 23 porções da mesma substância entorpecente, totalizando peso líquido aproximado de 63,3 gramas, 1 porção da mesma substância entorpecente, totalizando peso líquido aproximado 164,4 gramas, 380 microtubos com (...) cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 94,4 gramas, 8 invólucros com a mesma substância entorpecente, na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado 2,3 gramas, e 6 tijolos de (...) tetraidrocanabinol, totalizando peso líquido aproximado de 5.100,0 gramas”
(fl. 2, e-doc. 390) e "R$ 1.092,00, decorrente da venda dos entorpecentes durante a semana, como também 7 projéteis calibre 12 íntegros, recebidos como forma de pagamento de cocaína" (fls. 7-8, e-doc. 390).
 
A testemunha Renato, policial militar, afirmou em juízo que “estavam em patrulhamento quando uma transeunte (...) acionou a equipe e afirmou que ‘não aguentava mais o tráfico ilícito de entorpecentes nas redondezas do local onde residia’, informando-lhes o endereço e o número da residência onde a atividade ilícita estava se desenvolvendo. Diante das especificações, foram realizadas diligências no local apontado, que já era conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes. Informou que, quando se aproximaram, o acusado
[L C S M] dispensou uma pochete – no interior da qual foram apreendidas diversas porções de maconha e quantia em dinheiro –, na via pública, próximo à calçada, e tentou empreender fuga para o interior do imóvel, havendo breve perseguição, sendo realizada a abordagem na garagem da moradia” (fls. 10-11,
e-doc. 390).
 
No mesmo sentido, o policial militar Diego relatou que, “quando se aproximaram do local apontado, o acusado [L C S M], que se encontrava defronte àquele imóvel, dispensou uma pochete contendo entorpecente e quantia em dinheiro, na via pública, e tentou empreender fuga para o interior da moradia, sendo, entretanto, abordado ainda na garagem, de onde já era possível sentir um forte odor de maconha” (fl. 11, e-doc. 390).
 
12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE
FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido.(...)
7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 
9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
 n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
 n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).
 
A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.
 
14. Quanto à busca domiciliar efetuada, depois de realizada busca pessoal no corréu L C S M, conforme relato dos agentes policiais, “em contato com [a agravante], solicitaram permissão para verificarem o local e, diante de sua autorização, adentraram à residência, onde foram localizadas duas mochilas contendo seis tijolos de maconha, certa quantidade de crack, cocaína, sete munições de calibre .12, quantia em dinheiro e um aparelho celular, além de petrechos como faca e plástico” (fl. 11, e-doc. 390).
 
O Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, assentou que, sendo “o crime permanente, prescinde de expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio para fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo, apreendendo a substância ilícita. (...) Ainda que assim não fosse,(...) os policiais ingressaram na residência como decorrência natural das diligências encetadas, suspeitas as atitudes presenciadas; não há desconsiderar que, consoante gizado pelos agentes da lei, a propriedade trazia as portas abertas e de seu interior se podia sentir o odor exalado pelas ilícitas substâncias” (fls. 4-5, e-doc. 523).
 
Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
 n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
 
15. O acórdão recorrido do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de
crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

16. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE
DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)
2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto conf